Tribunal: TJES
Processo: 5002209-98.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002209-98.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACULDADES METROPOLITANAS UNIDAS EDUCACIONAIS LTDA.
RECORRIDO: EVANI DA SILVA SOUZA
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator.
VOTO VENCEDOR

VOTO

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Eminentes colegas, após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença deve ser parcialmente reformada, no que tange ao valor arbitrado a título de indenização por danos morais, por ser exorbitante, nos termos da ementa abaixo
:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO
. VALOR EXORBITANTE. RECURSO PROVIDO PARA REDUZIR O
QUANTUM
ARBITRADO
.

A parte recorrente insurge contra sentença que a condenou ao pagamento do valor de R$ 17.000,00 a título de indenização por dano moral, em razão da inscrição indevida do nome da parte recorrida em cadastro de inadimplentes.

1. Os fatos narrados na exordial são incontroversos, uma vez que admitidos pela própria recorrente.

2. Todavia, o valor arbitrado a título de dano moral encontra-se dissonante da média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, além de desproporcional, ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo ser reduzido para o patamar de R$ 6.000,00.

4
.
Em face dessas considerações, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, para reduzir o
quantum
arbitrado a título de indenização por danos morais de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais) para R$ 6.000,00 (seis mil reais). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ANDERSON DIAS KOEHLER

Juiz Leigo

Acolho na íntegra o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.